Tribunal: TJES
Processo: 5034279-41.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034279-41.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UMBERTO MALAQUIAS DE MORAES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5034279-41.2024.8.08.0048

RCTE: BANCO BMG S/A

RCD
O
:
UMBERTO MALAQUIAS DE MORAES

RELATOR: O SR. JUIZ DE IDELSON SANTOS RODRIGUES

VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VICIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. DECLARAÇÃO DE
NULIDADE
D
O NEGÓCIO JURÍDICA
. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO. EM DOBRO. MÁ-FÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE E VALIDADE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.
Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13185003), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo
que
o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado
. Contrarrazões

apresentadas
(Id. 13185012) e
autor assistid
o
de advogad
o
desde
a exordial
.
2.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco Réu em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos prefaciais, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC, relativos a descontos indevidos em benefício previdenciário do requerente, além de danos morais no importe de R$
4
.000,00 por entender lesão a direito personalíssimo d
a
demandante e declarar
nulo o negócio jurídico
objeto dos autos.

3.
Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do
art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.
4.
Em apertada síntese, colhe-se que
o

requerente
percebeu que os descontos promovidos em seu benefício previdenciário estavam em modalidade diversa daquela que acreditou contratar, de forma que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que atesta ter acreditado contratar contrato de empréstimo consignado e não foi cientificad
o
de forma clara e objetiva de que na verdade a requerida realizou a concessão de crédito, vinculando-o a cartão de crédito consignado não solicitado, assim, sem êxito em solucionar o imbróglio em vias administrativas, ingressou com a presente demanda em Juízo.
5.
A ré alega de ausência de ato ilícito, vez que o contrato de empréstimo contestado pel
a
demandante estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações.
6.

Com efeito,
não há como acolher a tese de que
o
consumidor conhecia das bases contratuais, pois trata-se de pessoa idosa, hipossuficiente, restando evidenciada a incapacidade técnica deste, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ademais, tal conclusão é plausível em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja,
pela ausência de prova pela ré de que a parte autora tenha efetivamente desbloqueado e utilizado cartão de crédito para compras
.
7
.
Não distante, insta consignar que não prospera da mesma forma a alegação de que a consumidora teria realizado saques para utilizar o valor emprestado, o que evidenciaria a ciência do requerente acerca da modalidade contratada, o que se observa nos prestes autos é apenas a disponibilização do valor para o consumidor, através de TED, não sendo possível aferir que teria de fato sacado valores
.

8
. De outra quadra, em relação as alegações recursais quanto a inaplicabilidade do disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, não se pode desconsiderar que tal matéria (vício de consentimento na modalidade de empréstimo) é significativamente corriqueira no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, isso ocorre porque os correspondentes bancários forçam contratação na modalidade mais vantajosa e onerosa para suas comissões, contudo, menos benéfica para o consumidor haja vista os juros serem maiores do que as outras modalidade de empréstimo, ora, não há razão para contratar serviço em que se pagará além e não se utilizar do cartão de crédito ofertado, daí evidenciado a má-fé da instituição bancária, sobretudo porque na maioria das vezes se tratam de pessoas idosas, hipossuficientes e carentes, de notável vulnerabilidade, ademais, o STJ decidiu que a condenação em dobro independe de má-fé (EAREsp 676.608),
motivos
em que
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo Recorrente/Réu, assim como
pela declaração de
nulidade do contrato objeto dos autos
, da devolução dobrada de valores descontados
e,
pela determinação de
a compensação da condenação material e moral com eventual valor depositado na conta d
o
autor e não comprovada a restituição
.

9
.
De outra quadra, entendo por descabida a alegação do Recorrente de inexistência de lesão moral no caso em comento, uma vez que a parte autora suportou desfalque indevido em seu benefício, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade do requerente enquanto consumidora, até porque se esta não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
),
motivo em que comungo com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu
.
1
0
.
Quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que
o valor fixado em r. Sentença de R$
4
.000,00 se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos
.
1
1
.
Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de origem por seus próprios fundamentos.
1
2
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
2
0% sobre o valor da condenação na forma do art. 55 da Lei 9.099.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)